Tribunal: TJSP
Processo: 2259910-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
Agravo interno. Interposição contra decisão monocrática que concedeu os benefícios da justiça gratuita à parte agravada. Ausência de comprovação de alteração da capacidade econômica da empresa agravada. Decisão mantida.
Recurso a que se nega provimento.